Tribunal: TJMT
Processo: 1053845-81.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1053845-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[LEIA PAES DE BARROS - CPF: 941.216.481-53 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débitos, refaturamento de contas de água e indenização por danos morais.

Fatos relevantes: (i) sentença que reconheceu a inércia probatória da concessionária quanto à regularidade do hidrômetro; (ii) existência nos autos de ordens de serviço e laudos de vistoria apontando subregistro anterior e medição regular após substituição do equipamento; (iii) ausência de impugnação aos documentos técnicos; (iv) ausência de falha na prestação do serviço.

Requerimentos do recurso: (i) reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais; (ii) subsidiariamente, redução do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se restou comprovada a irregularidade na medição de consumo de água pela concessionária; e (ii) analisar a configuração de dano moral decorrente da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessionária se desincumbe do ônus probatório que lhe compete ao demonstrar, mediante ordens de serviço e termos de vistoria, a regularidade do hidrômetro instalado e a ausência de falha na medição.

6. A constatação de subregistro anterior, seguida de regularização técnica, afasta a existência de defeito na prestação do serviço e, por conseguinte, a responsabilização civil da concessionária.

7. Não há falar em dano moral quando o lançamento do débito decorre de cobrança legítima fundada em medição regular de consumo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1046332-38.2019.8.11.0041; TJMT, ApCiv 1027115-67.2023.8.11.0041; TJMT, ApCiv 0038375-08.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1053845-81.2024.8.11.0041

APELANTE:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADA:

LEIA PAES DE BARROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada por LEIA PAES DE BARROS (proc. n. 1053845-81.2024.8.11.0041), julgou procedente o pedido para: (i) declarar a inexistência dos débitos cobrados indevidamente pela parte ré, referentes aos meses de maio a setembro de 2024; (ii) condenar a empresa demandada ao refaturamento contas de água dos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2024, tomando como base a média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores ao mês de maio de 2024 e (iii) condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz equívoco no reconhecimento, pelo julgador singular, de inércia probatória, uma vez que “
Cumpriu com seu ônus, ainda que invertido, ao demonstrar, por meio de prova técnica idônea, que o sistema de medição estava regular e que a responsabilidade da concessionária, que vai até o cavalete, foi devidamente inspecionada e aprovada. A partir desse ponto, a investigação sobre o alto consumo (seja por vazamento interno ou mudança de hábitos) recai sobre a unidade consumidora, ônus do qual a Apelada não se desincumbiu
”.

Pontua que “
No caso em tela, não há qualquer irregularidade na estrutura de abastecimento da concessionária, de modo que não há fundamento para revisão da fatura
” e que “
o aumento, por si só, não é prova de falha na medição, podendo decorrer de diversos fatores internos ao imóvel da Apelada
”.

Afirma o exercício regular de um direito e a inexistência de dano moral, tratando-se de mero dissabor do cotidiano.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório, bem como dos honorários sucumbenciais.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de Apelação interposta por ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada por LEIA PAES DE BARROS (proc. n. 1053845-81.2024.8.11.0041), julgou procedente o pedido para: (i) declarar a inexistência dos débitos cobrados indevidamente pela parte ré, referentes aos meses de maio a setembro de 2024; (ii) condenar a empresa demandada ao refaturamento contas de água dos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2024, tomando como base a média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores ao mês de maio de 2024 e (iii) condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Após análise do conjunto fático-probatório dos autos, entendo que o apelo deve ser acolhido, senão vejamos.

Para justificar a procedência do pleito autoral, anotou o Juízo singular que "
as ordens de serviço não são suficientes para comprovar a regularidade da cobrança. Não há nos autos laudo técnico detalhado que ateste a inexistência de defeitos no hidrômetro
", de forma que não teria a concessionária Apelante se desincumbido do ônus de probatório.

Contudo, como indicado nas razões recursais, tal afirmação desconsidera a força probante dos documentos técnicos já juntados.

Com efeito, consta dos autos ordem de serviço de vistoria, na qual foi constatado que o hidrômetro da unidade consumidora da Apelada estava danificado, haja vista estar com sua relojoaria parada, deixando de registrar consumo de água
(Id. 330993388).

Anota-se que o extrato de fatura de Id. 330993381 aponta que o consumo de água da Recorrida, no período de 2020 até a intervenção da concessionária, no início de 2024, fora exatamente o mesmo em todos os meses dos anos, o que não se revela minimente crível, a indicar que, de fato, estava ocorrendo subregistro de consumo.

Outrossim, após a troca do hidrômetro, foram realizadas duas vistorias na unidade consumidora em datas diversas, ambas na presença da Recorrida, na qual o aparelho foi testado e aprovado, confirmando a precisão na medição e a ausência de vazamentos no cavalete, conforme termos de vistoria de Ids. 330993382 e 330993392.

Necessário frisar que, apesar de intimada, a Recorrida não apresentou impugnação à contestação, assim como não apresentou contrarrazões ao apelo, de modo que os documentos acima indicados não foram por ela impugnados em momento algum dos autos.

Nesse contexto, tem-se que concessionária se desincumbiu do ônus probatório que lhe compete, demonstrando a licitude dos valores cobrados e a ausência de falha na prestação do serviço.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA E DANO MORAL. CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA E FATURAMENTO POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de faturas de água emitidas entre janeiro de 2017 e setembro de 2019, sob a alegação de que os valores teriam sido calculados por estimativa e seriam abusivos. O autor requereu a reforma integral da sentença, bem como indenização por danos decorrentes da suposta cobrança indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se as faturas emitidas pela concessionária entre janeiro de 2017 e setembro de 2019 foram calculadas por estimativa sem respaldo fático, implicando cobrança indevida e ensejando a responsabilidade civil da empresa. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de prova mínima por parte do autor quanto à emissão das faturas por estimativa impede o reconhecimento da irregularidade na prestação do serviço. A concessionária apresenta histórico de leitura do hidrômetro, relatórios de vistoria e registros técnicos que atestam a regularidade na apuração do consumo. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não dispensa a comprovação do direito alegado pelo autor, o que não foi atendido no caso concreto. A não realização da perícia técnica decorre de fato imputável ao próprio autor, que mudou-se do imóvel antes da diligência, inviabilizando a produção da prova requerida. A concessionária se desincumbe do ônus probatório que lhe compete, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, ao demonstrar a licitude dos valores cobrados. Não configurada a falha na prestação do serviço, afasta-se o pedido de indenização por danos materiais ou morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A alegação de faturamento por estimativa deve ser acompanhada de indícios mínimos de irregularidade, sob pena de improcedência do pedido. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar elementos iniciais que demonstrem a verossimilhança de suas alegações. A ausência de realização de perícia técnica, por fato imputável ao autor, não pode ser interpretada em desfavor da parte contrária que comprovou a regularidade do serviço prestado. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2o e 11. (N.U 1046332-38.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO E FATURAS DE ÁGUA – VISTORIA/PERÍCIA NO HIDRÔMETRO – REGULARIDADE DEMONSTRADA – DÉBITO LEGÍTIMO – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se as vistorias realizadas atestam a regularidade do hidrômetro, a cobrança retrata o real consumo e, portanto, é legítima (N.U 0038375-08.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Relator Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 08/03/2021). (N.U 1027115-67.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Logo, considerando a regularidade na apuração do consumo, não há falar, via de consequência, em dano moral decorrente da negativação do nome da Apelada após o não pagamento da fatura devida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente o pedido autoral.

Como corolário lógico, determino a inversão do ônus sucumbencial, condenando a Autora/Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ela deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026